Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700709-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHAIANE PORTELA PESSOAS AGRAVADO: GEOVANA GABRIELA FREIRE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Chaiane Portela Pessoas contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 222409657 do processo n. 0700288-49.2025.8.07.0004) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta contra Geovana Gabriela Freire, indeferiu o pedido de tutela antecipada constante na petição inicial para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do salário da agravada até o pagamento integral do débito exequendo. Em suas razões recursais (ID 67796369), a agravante informa que firmou contrato de mútuo com a agravada no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), no qual a executada apresentou como garantia do pagamento a renúncia à impenhorabilidade de seus rendimentos, até o percentual de 30% (trinta por cento). Afirma que a decisão agravada desconsiderou a autonomia da vontade das partes, visto que “a cláusula de renúncia à impenhorabilidade dos vencimentos da agravada foi pactuada de forma livre e consciente, refletindo a vontade expressa das partes envolvidas no contrato de mútuo, consubstanciada na cláusula "3.1, alínea a" do referido instrumento contratual.” Esclarece que sem a referida cláusula de renúncia jamais teria firmado o contrato de mútuo com a agravada. Entende que, ao indeferir o pedido de antecipação da tutela, o Juízo de origem desconsiderou a validade e a eficácia da cláusula contratual em questão. Sustenta que a decisão recorrida não considerou sua situação de desemprego e que sua subsistência depende do recebimento do valor exequendo. Alega que “A concessão da tutela provisória de urgência para arresto e penhora salarial da agravada não apenas respeita a vontade das partes, mas também cumpre com o dever constitucional de proteger os direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana.” Defende que o crédito exequendo, embora decorra de contrato de mútuo firmado entre as partes, possui natureza alimentar visto a sua difícil situação financeira e a sua necessidade de recebimento do crédito para garantia de sua subsistência. Ressalta que a quantia emprestada à agravada “representa todas as suas economias, acumuladas com muito esforço ao longo dos anos”. Argumenta que “A ausência desse montante compromete diretamente sua capacidade de prover suas necessidades básicas, como alimentação, moradia e tratamentos médicos, portanto, a natureza alimentar do crédito é evidente e deve ser considerada pelo Poder Judiciário”. Assim, por entender estarem presentes os requisitos, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora salarial da agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão com a confirmação da tutela provisória. Sem preparo, em razão do deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 222409657). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes ao menos um dos requisitos. Consoante narrativa exposta na petição inicial, trata-se de negócio jurídico originariamente firmado entre as partes para empréstimo de dinheiro, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), a ser pago em 5 (cinco) parcelas. Em que pese a agravante afirmar que a agravada está inadimplente e apresentar extratos bancários a fim de comprovar suas alegações, em verdade a situação fática é complexa e necessita de acurada apreciação dos documentos carreados aos autos. Assim, a análise da probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pela recorrida. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para deferir a antecipação da tutela, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora